Tribunal: TJDFT
Processo: 0709222-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO E DANO A UNIDADES DE CONSERVAÇÃO – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO – ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PANDEMIA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO MAGISTRADO – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOLTURA IRRESTRITA.
1) Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva se pautada na garantia da ordem pública e da aplicação penal, haja vista a propensão à reiteração delitiva e a dificuldade na citação do denunciado, respectivamente.
2) A Recomendação no 62 do CNJ não traz orientação de liberação irrestrita de toda a população carcerária.
3) Compete ao juiz, com base nos parâmetros contidos na recomendação e na ponderação de valores, decidir acerca da possibilidade de substituir a prisão provisória por outra medida cautelar, em razão da pandemia pelo novo coronavírus.